Tribunal: TJSP
Processo: 0058070-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058070-30.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
HENRIQUE FLOR DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
mandado de segurança. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058070-30.2018.8.26.0050 -Voto no 43086
2
VOTO no: 43.086
Apelação Criminal no: 0058070-30.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 26a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Fernando Oliveira Camargo.
Apelante: André Henrique Flor de Aquino.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso, confirmando-se, no mais, a r.
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANDRE HENRIQUE FLOR DE
AQUINO contra a r. sentença publicada em 25 de abril de 2019, lançada a fls. 176/178
dos autos digitalizados, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 180, caput,
do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 diárias de
multa, no piso, em razão de fato ocorrido no dia 09 de março de 2017.
Pretende o recorrente a absolvição por insuficiência de provas da
materialidade do crime e da autoria, negando-a e sustentando a ausência de dolo em sua
conduta. Insurge-se contra os depoimentos prestados pelos policiais como prova única
para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a
modalidade culposa do crime de receptação e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 185/189).
Constam as contrarrazões (fls. 193/196) e o parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058070-30.2018.8.26.0050 -Voto no 43086
3
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 230/235).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa, a
condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova
obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria do crime atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Confirmou-se nos autos que o apelante ocultou, em proveito próprio, uma
motocicleta que sabia ser proveniente de crime.
Os policiais Jossimar e Ramon (fls. 03/04 e mídia) esclareceram que
estavam em patrulhamento quando receberam informações que uma motocicleta de
origem suspeita estaria guardada em um imóvel. Ao chegarem ao local indicado, os
policiais foram recebidos pelo genitor do acusado, que informou que seu filho teria
deixado na garagem a referida motocicleta, momento em que o apelante ao avistar os
policiais empreendeu fuga, mas foi detido. Os policiais, então, constataram que a placa
estava adulterada, e que era ilícita a procedência do bem.
A vítima Jaime (fl. 05 e mídia) confirmou a propriedade e a subtração de
seu bem encontrado em poder do apelante.
Daí que a negativa do apelante da ciência da origem espúria do veículo não
convenceu. Além do mais, ele apresentou versões exculpatórias diversas para tentar
justificar a posse do bem, alegando, em suma, que um menino teria lhe pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058070-30.2018.8.26.0050 -Voto no 43086
4
guardar a moto em sua casa, e que empreendeu fuga quando avistou os policiais porque
teria se assustado, demonstrando – indiretamente – ciência da origem espúria do bem.
Não é muito assinalar que a defesa não produziu prova a fragilizar o todo
incriminatório.
Não há dúvida, portanto, diante do contexto dos fatos acima citados, de que
o recorrente tinha plena ciência da origem ilícita do bem que ocultou e que se encontrava
em seu poder. Dessa forma, como, mesmo assim, o recebeu e o ocultou, inverteu-se o
ônus probatório, incumbindo a ele e não mais à Justiça Pública demonstrar a detenção
lícita, o que não ocorreu. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO (Artigo 180,"caput", do Código Penal). RECURSO DA
DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM
CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS
AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO
DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM
NÃO
COMPROVADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA
INADMISSÍVEL. ”(TJ-SP - APL: 0011556-97.2014.8.26.0037, Relator:
Paulo Rossi, Data de Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
Destarte, a condenação era mesmo incontornável, afastando-se assim a
pretensão absolutória por insuficiência de provas.
Quanto à pretensão desclassificatória para o crime de receptação culposa,
ela também não procede, pois a hipótese em tela não se adequa às figuras abrangidas pelo
§3o do art. 180, do Código Penal, visto que o dolo do agente se evidenciou já que não
tinha documentação que comprovasse a posse lícita da motocicleta; e se alguém recebe
um veículo sem documento, sabe ou deve saber que o está receptando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058070-30.2018.8.26.0050 -Voto no 43086
5
Ademais, a receptação culposa se caracteriza quando o agente adquire ou
recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela
condição de quem a oferece, deve-se presumir que foi obtida por meio criminoso e não
ter plena ciência de tal fato. Esse é o tipo completo, com a descrição integral da conduta,
não podendo se considerar típico, como pretende o recorrente, o comportamento que não se
ajuste a uma das hipóteses acima previstas, não obstante configurada a culpa, o que,
ademais, não ocorreu.
Por óbvio, como o recebimento e a ocultação do bem foi consciente, o dolo
está presente e tipificada se encontra a receptação dolosa, afastando-se, como corolário
lógico, a pretensão desclassificatória, que de qualquer forma seria inviável a teor do
disposto na Súmula 453, do STF (“Não se aplicam à segunda instância o Art. 384 e
parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição
jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou
implicitamente, na denúncia ou queixa”).
Assim, confirma-se a condenação nos termos prolatados pela r. sentença.
No que concerne à dosimetria da pena, contra a qual o apelante não se
insurgiu, não há reparo a ser feito, vez que devidamente fixada no mínimo legal.
O regime prisional aplicado é o menos restritivo e mais benéfico que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pretendida pelo
apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se, no mais,
a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator